Tribunal: STF
Processo: RE 1262456
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental em recurso extraordinário contra decisão que negou seguimento a recurso (eDOC 35).
    No agravo regimental, sustenta-se a não incidência das Súmulas 279 e 280 na hipótese dos autos, cuja matéria se refere à exigência da Diferencial de Alíquota de ICMS (“DIFAL”)
    Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante no eDOC 43.
    Com efeito, verifico que, posteriormente, a matéria dos autos foi submetida à sistemática da repercussão geral, tendo como processo-paradigma o RE-RG 1.237.351, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 4.8.2020 (tema 1.093).
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (eDOC 35), julgo prejudicado o agravo regimental (eDOC 37) e determino a remessa dos autos ao tribunal de origem para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente